Tribunal: TJES
Processo: 5013639-37.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013639-37.2025.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DE PERICULUM LIBERTATIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão que revogou a prisão preventiva anteriormente decretada e a substituiu por medidas cautelares diversas do cárcere, no contexto de imputação relacionada ao crime de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para o restabelecimento da prisão preventiva do recorrido, notadamente a existência de perigo concreto decorrente de seu estado de liberdade e a contemporaneidade dos fatos justificadores da medida extrema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decretação da prisão preventiva exige prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração concreta da necessidade da medida, nos termos do art. 312 do CPP, devidamente fundamentada conforme o art. 315, § 1º, do CPP.

4. A prisão cautelar possui natureza excepcional e demanda a indicação de fatos novos ou contemporâneos que evidenciem risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

5. Embora presentes a materialidade delitiva e os indícios de autoria, não se verifica perigo concreto gerado pelo estado de liberdade do acusado, apto a justificar a segregação cautelar.

6. O recorrido encontra-se solto desde 04/08/2022, sem registro de reiteração delitiva ou descumprimento das medidas cautelares impostas, conforme consulta aos sistemas eletrônicos disponíveis.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça orienta que a falta de contemporaneidade dos fatos e a inexistência de novos elementos inviabilizam a imposição ou o restabelecimento da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva exige fundamentação concreta e contemporânea que demonstre o perigo atual decorrente da liberdade do acusado.

2. O regular cumprimento de medidas cautelares diversas do cárcere afasta a imprescindibilidade da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 315, § 1º, e 581, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 962.158/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.02.2025, DJEN 26.02.2025; STJ, HC nº 493.463/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 11.06.2019, DJe 25.06.2019; TJES, HC nº 100200045456, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, j. 13.07.2022; TJES, RSE nº 008180031463, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, j. 26.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal movida em face de
AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA
, revogou a prisão preventiva do acusado e a substituiu por medidas cautelares diversas do cárcere.

Em suas razões recursais, a Acusação sustenta a necessidade de restabelecimento da prisão preventiva do acusado, diante da gravidade em concreto da conduta imputada ao réu.

Afirma que há risco concreto de que o acusado volte a delinquir.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida a fim de restabelecer a prisão cautelar do recorrido.

Contrarrazões da Defesa, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão recorrida.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 17881985), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal movida em face de
AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA
, revogou a prisão preventiva do acusado e a substituiu por medidas cautelares diversas do cárcere.

Em suas razões recursais, a Acusação sustenta a necessidade de restabelecimento da prisão preventiva do acusado, diante da gravidade em concreto da conduta imputada ao réu.

Afirma que há risco concreto de que o acusado volte a delinquir.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida a fim de restabelecer a prisão cautelar do recorrido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, incluindo sua hipótese típica de cabimento (art. 581, V, do CPP),
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses recursais.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, na data de
08/07/2022
, por volta das 11h, na Rua Perci de Carvalho, bairro Três Barras, Linhares/ES, policiais civis em cumprimento de mandado de busca e apreensão se dirigiram até a residência do denunciado.

Ao chegarem no local, um dos policiais visualizou o momento em que o acusado dispensou um objeto pelo janela e, após recuperarem o objeto dispensado, notaram que se tratava de uma sacola contendo uma porção de cocaína e uma bucha de haxixe e, além disso, localizaram a quantia de R$570,00 (quinhentos e setenta reais).

Efetuada a prisão em flagrante do acusado, houve a sua conversão em preventiva na data de
10/07/2022.

Posteriormente, após pedido da Defesa, a prisão preventiva do paciente foi revogada em decisão proferida no dia
04/08/2022
, sendo fixadas medidas cautelares diversas do cárcere.

Em face da referida decisão, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs o presente recurso em sentido estrito.

Com efeito, para “
a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida
”. (AgRg no HC n. 962.158/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 26/2/2025)

Além disso, o art. 315, § 1º, do CPP exige que, para a decretação da prisão preventiva, “
seja indicado concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
”.

Nesta mesma linha, orienta o STJ que é
“a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar. A falta de contemporaneidade do delito imputado ao paciente e a não ocorrência de fatos novos a justificarem a necessidade de segregação tornam a prisão preventiva ilegal, por não atenderem ao requisito essencial da cautelaridade”
. (HC n. 493.463/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe 25/6/2019).

No caso, embora haja prova da materialidade do crime e indícios de autoria, comungo do entendimento da Procuradoria de Justiça no sentido de que não se encontra presente o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, a revelar a imprescindibilidade da medida.

Isso porque o recorrido se encontra solto desde
04/08/2022
, não havendo informações nos sistemas eletrônicos disponíveis (INFOPEN, E-Jud, PJe, SEEU) de que ele veio a cometer outros crimes, sendo que, a que tudo indica, o acusado vem cumprindo as cautelares fixadas pelo Juízo
a quo
.

Em casos análogos, não foi outro o entendimento desta eg. Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS .TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/06). PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRÁTICA DE NOVO CRIME APÓS A LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE O NOVO CRIME E O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM CONCEDIDA. Apesar da gravidade em concreto da conduta delituosa praticada ser considerada, em muitos casos, motivação válida para embasar a excepcional constrição cautelar da liberdade, diante da necessidade de se garantir a ordem pública, tal fundamento não se aplica à presente hipótese, em que o ora paciente vinha respondendo ao processo em liberdade mesmo diante da quantidade e diversidade de drogas apreendidas – fator conhecido desde o início da ação penal.
A urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar. Precedente do STJ
. Ordem concedida. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200045456, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/07/2022, Data da Publicação no Diário: 21/07/2022)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA POR EXCESSO DE PRAZO DECISÃO EQUIVOCADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE REITERAÇÃO DELITIVA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A decisão que relaxou a prisão preventiva por constrangimento ilegal por excesso de prazo se mostrou equivocada. Contudo, decorridos mais de 03 (três) anos da decisão, em relação ao recorrido Jerferson, não se mostra contemporânea eventual decretação da custódia preventiva, haja vista a inexistência de motivos ensejadores para tanto.
2 Em relação ao réu Werverton, necessária a decretação da prisão preventiva, haja vista nova prática delitiva, pelo crime de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, dentre outros, evidenciando a reiteração delitiva. 3 Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 008180031463, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/05/2021, Data da Publicação no Diário: 25/06/2021)

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.